Tribunal: TJBA
Processo: 8088140-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088140-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: LALESCA MICHELE BARBOSA PORTELA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRATAMENTO LIMITADO A PROCEDIMENTOS DE NATUREZA ESTRITAMENTE MÉDICA PELO MAGISTRADO PRIMEVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO QUE SE REVELA AFERÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar em regime de internação para paciente portadora de obesidade mórbida (IMC 40,13 kg/m2) e múltiplas comorbidades, excluídos procedimentos estéticos ou recreativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar em regime de internação para obesidade mórbida, conforme prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não cabe ao Plano de Saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico do paciente e detém a qualificação técnica para indicar qual a melhor metodologia para seu tratamento, que pode ter encaminhamento distinto para cada paciente, segundo as especificidades do caso, assumindo a responsabilidade pela opção escolhida.

4. O STJ firmou entendimento que o tratamento de obesidade mórbida em clínica de emagrecimento deve ser custeado por plano de saúde mesmo que não haja previsão contratual. A restrição ao custeio pelo plano de saúde de tratamento de emagrecimento circunscreve-se somente aos de cunho estético ou rejuvenescedor, não se confundindo com a terapêutica da obesidade mórbida que está ligada à saúde vital do paciente (AgInt no AREsp n. 2.329.598/BA).

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8088140-55.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelada LALESCA MICHELE BARBOSA PORTELA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, majorando os honorários advocatícios em 15% para a fase recursal, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, de de 2024.